Tribunal: TJES
Processo: 0007083-17.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007083-17.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOVELINA MAROTO LIBARDI e outros (7)

APELADO: VALDECIR ANTONIO FERNANDES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONHECIDO PARCIALMENTE O RECURSO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada. Os apelantes alegam que parte de seu imóvel rural foi irregularmente ocupada pelo apelado, solicitando a reintegração na posse ou, subsidiariamente, a reabertura da instrução probatória para produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Preliminarmente discute-se quanto a intempestividade recursal e inovação recursal.

3. Quanto ao mérito, há duas questões em discussão: (i) verificar se os apelantes comprovaram o esbulho possessório; (ii) analisar se há necessidade de reabertura da instrução processual para a produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Considerando as suspensões de prazos processuais, não há que se falar em intempestividade recursal, uma vez que protocolada dentro do prazo. Em relação a inovação recursal, deve ser acolhida a preliminar, tendo em vista que a parte inova em parte do recurso interposto.

5. Para a procedência da reintegração de posse, cabe à parte autora comprovar posse anterior, esbulho praticado pelo réu, perda da posse e data do esbulho, conforme o art. 561 do CPC.

6. Os documentos apresentados pelos apelantes, como laudo técnico unilateral, não demonstram de forma inequívoca o esbulho alegado, sendo frágeis e insuficientes para modificar o entendimento de primeira instância.

7. Os depoimentos testemunhais são superficiais e não permitem concluir, com clareza, sobre a ocupação ou invasão da área em litígio.

8. O princípio da cooperação processual determina que a iniciativa para a produção de provas recai sobre as partes, não cabendo ao magistrado, salvo em hipóteses excepcionais, determinar provas de ofício.

9. O juízo de origem conduziu a instrução processual adequadamente, garantindo o contraditório e a ampla defesa, concluindo, com base nos elementos disponíveis, pela improcedência do pedido autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Para o êxito em ação de reintegração de posse, a parte autora deve comprovar posse anterior, esbulho, perda da posse e data do esbulho com provas robustas e inequívocas.

2. A produção de prova pericial, quando não requerida em momento oportuno, não pode ser imposta de ofício pelo magistrado em sede recursal.

3. O princípio da cooperação processual não autoriza a reabertura da instrução em razão da inércia da parte em produzir provas necessárias.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JUVELINA MAROTO LIBARDI e outros
contra sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES (págs. 83/86, vol. 02 do arq. dig. ou fls. 282/285) que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de
VALDECIR ANTONIO FERNANDES
, julgou totalmente improcedente o pedido autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Outrossim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (págs. 90/110, vol. 02 do arq. dig. ou fls. 288/308), os apelantes sustentam, em síntese, que:
(i)
o recorrido, de forma irregular, registrou como sua propriedade uma área de 115.000 m2 pertencente aos apelantes desde 1994, utilizando-a para facilitar a liberação de licenças ambientais para sua propriedade;
(ii)
essa situação impossibilitou os apelantes de registrar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) de sua área, e;
(iii)
o conjunto probatório — documental e testemunhal — é suficiente para comprovar a posse e o esbulho, destacando que o magistrado deveria ter determinado, de ofício, a produção de provas complementares, caso considerasse necessário.

Nestes termos, pleiteiam a reforma da decisão para reconhecer seus direitos possessórios ou, subsidiariamente, a reabertura da instrução para produção de prova pericial.

Contrarrazões apresentadas alegando, preliminarmente, intempestividade e inovação recursal. No mérito, pleiteia pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR - Intempestividade Recursal

(Suscitada em contrarrazões)

Inicialmente, em contrarrazões, sustenta a parte apelada preliminar de intempestividade recursal.

Consoante cediço, nos termos do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso de Apelação Cível é de 15 (quinze) dias úteis.

Compulsando os autos, verifico que a sentença objurgada foi disponibilizada em
27/10/2021
(quarta-feira), considerada publicada no dia
28/10/2021
(quinta-feira), conforme Certidão de fl. 286 (pág. 87, vol. 02 do arq. dig), significando que o prazo para interposição do recurso finalizou em
23/11/2021
.

A presente Apelação Cível foi protocolada em
22/11/2021
, portanto, dentro do prazo recursal. Deste modo, não há que se falar em intempestividade do recurso em tela.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR - Inovação Recursal

(Suscitada em contrarrazões)

De forma preliminar, o apelado suscita, em contrarrazões, preliminar de inovação recursal quanto ao pedido de determinação de cancelamento do Cadastro Ambiental do Rural - CAR.

Como se sabe, a questão não deduzida perante o juízo originário e que somente vem a ser alegada nas razões da apelação configura inovação recursal, exceto quando se tratar de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes.

No caso em tela, da análise da lacônica petição inicial vê-se que a pretensão se viu escorada basicamente quanto ao direito possessório. Assim, os argumentos foram devidamente apreciados, concluindo o juízo originário pela improcedência dos pedidos autorais.

Frise-se que, ao contrário do que querem fazer crer os apelantes em sua manifestação (ID n° 6098071), a arguição atinente ao pedido de que seja oficiado o IDAF para que cancele o CAR em que consta a área esbulhada, ainda que possa vir a ser uma consequência jurídica no caso de procedência do pleito autoral, entendo que de fato se trata de uma inovação recursal, tendo sido realizado tal pleito apenas em fase recursal.

Desta feita,
acolho
a preliminar suscitada para
NÃO CONHECER
do recurso quanto ao pedido para que seja oficiado o IDAF.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JUVELINA MAROTO LIBARDI e outros
contra sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES (págs. 83/86, vol. 02 do arq. dig. ou fls. 282/285) que julgou totalmente improcedente o pedido autoral.

Superadas as preliminares arguidas, passo ao exame do mérito recursal.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada por
JOVELINA MAROTO LIBARDI e outros
em face de
VALDECIR ANTONIO FERNANDES,
onde alega que: a) são proprietários de um imóvel situado no Rio das Palmas, São Rafael, Zona Rural, Linhares/ES; b) em agosto de 2017, parte de seu terreno fora ocupado pelo Sr. Valdecir, ora réu; c) ante o ocorrido, contrataram um profissional qualificado na área; d) foi demonstrado à parte ré que a medição da área estava equivocada, porquanto, invadia a propriedade dos autores; e) que fora comprovado pelo IDAF que o réu teria ocupado parte do imóvel da parte autora.

Após a devida citação, foi apresentada contestação, alegando, em síntese que: a) não praticou atos de esbulho; b) a parte autora não apontou qual propriedade teria sido invadida; c) não juntaram documentos legíveis hábeis a comprovar o suposto esbulho praticado; d) a medição realizada pela parte autora não foi atestada por planta topográfica à época da aquisição do imóvel; e) não pretendeu registrar a área em questão, para cumprir percentual de reserva legal; f) realizou Cadastro Ambiental Rural - CAR, de sua propriedade.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença que julgou totalmente improcedente o pedido autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Outrossim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (págs. 90/110, vol. 02 do arq. dig. ou fls. 288/308), os apelantes sustentam, em síntese, que:
(i)
o recorrido, de forma irregular, registrou como sua propriedade uma área de 115.000 m2 pertencente aos apelantes desde 1994, utilizando-a para facilitar a liberação de licenças ambientais para sua propriedade;
(ii)
essa situação impossibilitou os apelantes de registrar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) de sua área, e;
(iii)
o conjunto probatório — documental e testemunhal — é suficiente para comprovar a posse e o esbulho, destacando que o magistrado deveria ter determinado, de ofício, a produção de provas complementares, caso considerasse necessário.

Nestes termos, pleiteiam a reforma da decisão para reconhecer seus direitos possessórios ou, subsidiariamente, a reabertura da instrução para produção de prova pericial.

Pois bem, compulsando detidamente os autos apresentados, entendo pelo
desprovimento
do recurso e manutenção da sentença. Explico.

Como pode ser observado, a discussão em voga gravita em torno da posse, onde sustentam os apelantes ter sido realizada a ocupação de parte de um imóvel rural, o qual alegam ser legítimos possuidores do bem desde 1994.

Assim, o domínio é irrelevante
quando alegado no âmbito da ação de reintegração de posse, de modo que, incumbe à parte requerente comprovar o exercício da posse anterior e a clandestinidade da posse do réu.

Nesse ponto, transcrevo breve trecho do artigo científico de autoria de DILVANIR JOSÉ DA COSTA, ao discorrer acerca do instituto da posse:

Quanto às distinções, a posse é antes de tudo um fato, enquanto a propriedade é antes de tudo um direito.
O direito do possuidor é consequência do fato de sua posse (jus possessionis). A posse do proprietário é consequência do seu direito de possuir (jus possidendi).
Em regra, o simples possuidor só pode usar e fruir. (COSTA. Dilvanir José da. O Sistema da Posse no Direito Civil. Site do Senado Federal. Disponível em:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/391/r139-08.pdf?sequence=4&isAllowed=y#:~:text=Quanto%20%C3%A0s%20distin%C3%A7%C3%B5es%2C%20a%20posse,de%20possuir%20(jus%20possidendi)
. Acesso em 29/08/2024).

Portanto, tem-se que para a completa prestação jurisdicional referente ao pleito de reintegração na posse, afigura-se indispensável a dilação probatória, com a produção da prova documental e oral, visto que neste tipo de demanda, conforme dito alhures, as questões discutidas nos autos são
quase que integralmente de fatos, sendo estes relacionadas à posse e ao esbulho
.

Em ações possessórias, a parte autora tem o ônus de provar determinados elementos essenciais: sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse, conforme o disposto no art. 561 do Código de Processo Civil.

No presente caso, os apelantes deveriam ter demonstrado, de forma
inequívoca
, que exerciam a posse sobre a área em litígio e que foram privados dessa posse por ato de invasão do recorrido.

Entretanto, ao compulsar os autos, verifica-se que as provas apresentadas pelos autores, ora apelantes, não foram suficientes para comprovar esses fatos. Isso porque, considerando o laudo de sobreposição de áreas, utilizado como principal documento técnico a embasar as alegações, foi produzido de forma unilateral e não possui robustez para atestar, por si só, o esbulho alegado.

Sobre o tema, considerando a natureza técnica da prova pericial destinada a embasar as alegações apresentadas, é fundamental garantir a imparcialidade do perito, o que pode ser assegurado mediante a designação de um perito de confiança do juízo.

Contudo, observo que, no caso dos autos, em nenhum momento foi requerida a realização de perícia judicial técnica, apesar de terem sido oportunizadas às partes as solicitações de provas que julgassem necessárias, todas devidamente deferidas (págs. 28/29, vol. 02 ou fls. 231/232).

De igual forma, as testemunhas ouvidas não prestaram depoimentos conclusivos sobre a ocupação ou a invasão da área, limitando-se a
relatos superficiais
e
sem precisão
quanto aos fatos ocorridos.

Nesse ponto, ressalto que, sendo complexa a questão discutida e envolvendo limites de propriedade, seria fundamental a produção de prova pericial judicial, para delimitar com clareza as áreas pertencentes a cada uma das partes. Contudo, a parte autora, que detinha o ônus de provar sua alegação, optou por não requerer essa prova técnica no momento oportuno.

Por sua vez, no que tange à alegação dos apelantes de que o magistrado deveria ter determinado a perícia de ofício, cumpre destacar que a comprovação da posse constitui fato constitutivo do seu direito.

Portanto, sendo cabível aos próprios apelantes a devida comprovação e o requerimento das provas necessárias para fundamentar o direito pleiteado. Assim, inviável, em sede recursal, alegar a necessidade de instrução probatória quando essa oportunidade já foi concedida em primeira instância.

Nesse jaez é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA. ÔNUS PROCESSUAL DOS AUTORES. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. O exame do mérito da ação de reintegração de posse deve se pautar pela avaliação da presença dos requisitos legais delineados no art. 561 do CPC, sendo ônus processual dos autores/apelantes sua comprovação, segundo a regra de distribuição da prova ditada pelo art. 373, I, do CPC.
2. O confronto da prova documental, apesar de precária (cessão de direitos), revela indício de que o imóvel foi vendido ao apelado em 2021, constando descrição do perímetro do lote que coincide com aquele informado na exordial, bem como não constam benfeitorias edificadas, de modo que a prova testemunhal ganha relevo para o deslinde da causa. 3. Contudo, como bem apontou a sentença recorrida,
a prova testemunhal é frágil no sentido de atestar a posse exercida pelos autores sobre o imóvel
, revelando, do contrário, a posse exercida pelo requerido/apelado, que ficou incumbindo de zelar pelo imóvel na ausência dos proprietários, quando autorizou os autores a plantar mandioca no local. 4. Destarte, não existe prova segura da posse supostamente exercida pelos autores/apelantes, revelando-se certamente que foram apenas autorizados a plantar mandioca no local, por mera tolerância do possuidor/apelado, o que não induz a proteção possessória pretendida pelos apelantes, a rigor do art. 1.208 do Código Civil. 5. Recurso improvido. (TJTO , Apelação Cível, 0000328-87.2021.8.27.2742, Rel. ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE , julgado em 25/04/2023, DJe 09/05/2023) (Destaquei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DELIMITAÇÃO DA ÁREA - REQUISITOS - NÃO COMPROVAÇÃO.
Nas ações de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do artigo 561 do CPC. É ônus do autor provar os fatos constitutivos do seu direito.
Além dos requisitos do artigo 561 do CPC, compete ao Autor, nas ações possessórias, delimitar a área do imóvel, com a precisa definição de seus contornos. (TJ-MG - AC: 10686150076947001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data de Publicação: 16/04/2018) (Destaquei).

Outrossim, no que tange ao pleito subsidiário dos apelantes para reabertura da instrução processual e produção de prova pericial, é necessário observar que tal pedido não se justifica no atual estágio processual.

Na hipótese em tela, os apelantes não demonstraram qualquer justificativa plausível para a sua inércia em relação ao requerimento de prova pericial durante a fase instrutória. O momento processual adequado para a produção dessa prova se deu em primeira instância, e a parte, ao não manifestar esse pedido, assumiu os riscos decorrentes da ausência de um laudo pericial produzido por perito de confiança do juízo que pudesse embasar suas alegações.

Além disso, não há elementos nos autos que indiquem que o magistrado de primeiro grau tenha conduzido a instrução processual de maneira inadequada ou parcial. Pelo contrário, a fase instrutória foi regularmente conduzida, com ampla oportunidade para que as partes apresentassem suas provas.

Portanto, considerando a ausência de provas suficientes para sustentar a tese de esbulho possessório alegado, alinho-me ao entendimento do d. magistrado de primeiro grau, que julgou improcedente o pleito autoral, sendo o desprovimento do recurso interposto medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
o recurso interposto por
JOVELINA MAROTO LIBARDI e outros
e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
à parte conhecida, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro as verbas sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar